Tribunal: TJMT
Processo: 1026701-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026701-03.2020.8.11.0000
PACIENTE: CLEO MICHELANGELO SPEROTTO
IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO SANTA ROSA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Ao debruçar-me sobre os apontamentos contidos na certidão de análise de prevenção, juntada após a conclusão dos autos a este gabinete (id. 70948473), bem como em análise dos autos, constato que a questão que ora é suscitada neste writ tem no mínimo conexão com a matéria analisada no julgamento do HC 1011682-88.2019.8.110000, distribuído em 06/08/2019, competindo a relatoria ao eminente Des. Marcos Machado.
Nesse caso, cuida-se de hipótese de prevenção de julgador desta Corte Revisora, nos termos do que preleciona o art. 5o, §3o, da Resolução n. 185/2013- CNJ, e, o art. 80, § 1o, do RITJMT, norma simétrica ao que disciplina o art. 83 do CPP, impondo ser reconhecida e declarada, na forma do que prevê o § 1o do mesmo comando regimental:
“§ 1° A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Assim, falece de competência este Magistrado para o processo e julgamento do presente writ, na forma da norma supramencionada, que impõe ser reconhecida e declarada ex officio, com a atração da relatoria ao eminente Magistrado prevento.
Ante o exposto, com adminículo nos arts. 83 do CPP e 80, § 1o do RITJMT, declino da competência para o processo e julgamento do presente writ 1011682-88.2019.8.110000, determinando a redistribuição dos autos à relatoria do eminente Des. Marcos Machado, que jurisdiciona perante a 1a Câmara Criminal deste e. Sodalício, com as minhas homenagens.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator